Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003611-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEX DO OURO DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Progressão de regime e livramento condicional. Aplicação de fração única em razão da reincidência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a aplicação de frações distintas para progressão de regime e livramento condicional, em processo executivo de pena, no qual o apenado cumpre pena unificada decorrente de oito condenações. O Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT indeferiu pedido ministerial para aplicação de fração única, sob fundamento de que o percentual mais gravoso não deve incidir sobre todas as condenações unificadas, invocando o princípio da individualização da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação de fração única de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime e de 2/3 (dois terços) para livramento condicional, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas, considerando a condição de reincidência do apenado.

III. Razões de decidir

3. A unificação das penas impõe a execução penal una, de modo que a condição pessoal de reincidência do apenado deve incidir sobre a totalidade das condenações, conforme o art. 111, parágrafo único, da LEP.

4. A aplicação de percentuais distintos para cada condenação afronta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a reincidência, como condição pessoal, estende-se a todas as penas unificadas, não sendo admissível a fragmentação do cálculo dos benefícios executórios.

5. A jurisprudência desta Câmara confirma que a reincidência, uma vez reconhecida, impõe a aplicação de fração única, compatível com o princípio da legalidade e a efetividade do sistema progressivo de cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de pena, aplicando-se o percentual de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime e a fração de 2/3 (dois terços) para o livramento condicional, ambas incidindo sobre a totalidade da pena somada/unificada.

Tese de julgamento:
"1. A unificação das penas impõe a execução penal una, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade das condenações. 2. A aplicação de fração única para progressão de regime e livramento condicional é necessária, conforme a condição pessoal do apenado e o art. 111 da LEP. 3. A fragmentação do cálculo com percentuais distintos viola o sistema legal de execução penal e a jurisprudência consolidada."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111, parágrafo único, e 112; CP, art. 83, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 26.03.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1.824.437/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, T6, j. 26.11.2019; TJMT, N.U 1032698-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo
de
execução penal
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do
Processo Executivo
d
e Pena
n
.
2000117-35.2019.8.11.0025, que determinou a aplicação de frações distintas para fins de progressão de regime e livramento condicional para cada um dos crimes pelos quais o agravado cumpre pena.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, aduzindo, em síntese, que deve ser aplicada fração única de 2/5 (dois quintos) para a totalidade das condenações somadas/unificadas, considerando a reincidência do
agravado
.

O agravado

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão hostilizada.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende o Ministério Público a reforma da decisão que determinou a aplicação de frações distintas para fins de progressão de regime e livramento condicional para cada um dos delitos pelos quais o agravado cumpre pena, defendendo a aplicação do percentual único de 2/5 (dois quintos) para a totalidade das condenações somadas/unificadas, considerando a reincidência do apenado.

Compulsando minuciosamente os autos, verific
a-se
que o agravado está cumprindo pena em regime fechado, em decorrência de oito condenações, a saber: 0003675-06.2006.8.11.0025 (art. 155, §1º, CP), 0001609-53.2006.8.11.0025 (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, CP e art. 147, CP), 0002447-59.2007.8.11.0025 (art. 157, caput, CP), 0001474-02.2010.8.11.0025 (art. 155, caput, CP), 0001947-56.2008.8.11.0025 (art. 155, caput, CP), 0821-34.2009.8.11.0025 (art. 155, §1º e 155, caput, CP), 1757-64.2009.8.11.0088 (art. 155, caput, e art. 157, §3º, primeira parte, CP) e 0000430-30.2019.8.11.0025 (art. 121, §2º, I e IV, CP).

O presentante ministerial postulou ao juízo de origem a retificação do cálculo de pena, que previa percentuais distintos para cada crime, objetivando a aplicação da fração única de 2/5 (dois quintos) sobre a totalidade das penas unificadas, considerando a condição de reincidência do apenado.

O juízo
a quo
, contudo, indeferiu o pleito ministerial, determinou a realização do cálculo com frações diferenciadas para cada crime, sob o fundamento de que o percentual mais gravoso não deve refletir sobre todas as condenações, invocando o princípio da individualização da pena. Argumentou, ainda, que não haveria expressa determinação no art
.
111 da LEP quanto à aplicação de fração única.

Após detida análise, conclu
i-se
que assiste razão ao
agravante
.

Com efeito, o art
.
111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal é cristalino ao dispor que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a
subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, evidenciando que a execução penal passa a ser una.

Nesse contexto, não há como dissociar a condição de reincidência do apenado – que é um atributo pessoal – para segmentar o cumprimento da pena com a aplicação de percentuais diferenciados. Uma vez reconhecida a reincidência, essa condição projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas, não sendo juridicamente sustentável a fragmentação da análise dos requisitos objetivos para progressão de regime com base no momento histórico em que cada delito foi cometido.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória
, conforme se infere do julgado abaixo
reproduzido
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS).
REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Turma do
col
.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício
.
II - Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime.

III - Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações.

IV - In
casu
, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 468756 RS 2018/0235678-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2019)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal
. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1824437 MG 2019/0194048-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)

Destacamos

Aliás, esse entendimento também se encontra consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme revela o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA EM CASO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a aplicação de frações diversas para progressão de regime em condenações unificadas, desconsiderando a condição de reincidente específico do apenado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade de fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime e de 1/1 para livramento condicional em razão da reincidência específica do
apenado em crimes hediondos ou equiparados, considerando o efeito extensivo dessa condição a todas as condenações unificadas.

III. Razões de decidir

3. A unificação de penas implica execução penal una, em que a condição de reincidência específica reverbera sobre todas as condenações unificadas, conforme art. 111, § 1º, da LEP.

4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Câmara confirmam a necessidade de aplicação de fração única para progressão de regime em caso de reincidência específica.

5. Restou configurada a necessidade de retificação do cálculo penal para aplicação da fração de 3/5 sobre as penas de crimes hediondos e equiparados e de 1/1 para livramento condicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados reverbera sobre todas as penas unificadas, justificando a aplicação de fração única de 3/5 para progressão de regime e de 1/1 para livramento condicional."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111, § 1º; CF/1988, art. 5º, XLIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 468.756/RS; STJ,
AgRg
no REsp 1824437/MG;
AgRg
no HC 707.263/SC.

(N.U 1032698-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Destacamos

Destarte, a execução penal, sendo una por força do disposto no art
.
111 da
Lei de Execução Penal
, não comporta a fragmentação pretendida na decisão agravada, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo da execução penal e criação de benefício não previsto em lei em favor do apenado.

No caso concreto, o agravado foi condenado, entre outros delitos, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP), ocorrido antes da vigência do chamado Pacote Anticrime, razão pela qual deve ser aplicado o percentual de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), conforme o disposto na antiga redação do artigo 2º, §2º, da Lei n
.
8.072/90, para fins de progressão regimental.

Tal percentual, diante da condição de reincidência reconhecida ao agravado, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, não sendo admissível a aplicação de frações diferenciadas para cada um dos delitos componentes da execução penal unificada.

Também quanto ao requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, deve ser observada a fração de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade da pena unificada, em consonância com o disposto no artigo 83, II, do Código Penal, considerando a reincidência do apenado.

Posto isso
,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para determinar a retificação do cálculo de pena do agravado, aplicando-se o percentual de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime e a fração de 2/3 (dois terços) para o fim de livramento condicional, ambas sobre a totalidade da pena somada/unificada, nos termos dos art
s.
111 e 112 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025